Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÍNDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA OU DOLO. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Apelação. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pela recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.
2 – Responsabilidade civil. Síndico. Responsabilidade subjetiva. Danos materiais e morais. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927 do Código Civil). A responsabilidade civil do síndico é equiparável ao do mandatário (art. 663 do Código Civil) de modo que o condomínio responde pelos atos por ele praticados, ressalvados aqueles em que excede aos de suas atribuições legais (art. 1.348, inciso II, do CC). Não há evidencia da prática de atos, pelo síndico, que exceda ao disposto nas regras legais e regimentais, de modo que a pretensão da autora deve ser rejeitada.
4 – Litigância de má-fé. Recurso protelatório. Art. 80 do CPC. As razões da apelação não demonstram se tratar de recurso protelatório, mas de exercício regular do direito do apelante, ao questionar a dinâmica dos fatos e a conclusão jurídica adotada na sentença em conformidade com o direito que entendia possuir. Indeferimento do pedido.
5 – Apelação conhecida e desprovida.
(lp)